Tribunal: STF
Processo: HC 171117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Receptação qualificada e corrupção ativa. 3. Baixa dos autos em decorrência do trânsito em julgado. Determinação do trânsito pelo STJ por seis vezes seguidas, sem que a determinação fosse efetivada. Exaurimento da prestação jurisdicional. 4. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Inércia da Defensoria Pública estadual, mesmo quando devidamente intimada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.